Tribunal: TJDFT
Processo: 0723299-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora MARIA IVATÔNIA BRBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0723299-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDMAR RODRIGUES DOURADO IMPETRANTE: CASSIUS LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Habeas corpus (ID 27458122) com pedido de liminar impetrado em favor de EDMAR RODRIGUES DOURADO pelo advogado CASSIUS LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA, OAB/DF 63.599, apontado o MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia como autoridade coatora, ilegalidade consistente no decreto de prisão preventiva após descumprimento de medidas protetivas consistentes em proibição de aproximação e contato (ID 27458126-p.54). Informa o impetrante que “As particularidades do caso concreto são plenamente favoráveis ao paciente, sendo pessoa primária e possuidora de bons antecedentes, além de ser o responsável pelo sustento de 01 filhos que possui com a ex-companheira, insta aclarar que o filho é resultado de um relacionamento extra conjugal. Ademais, necessário considerar que o paciente foi preso por meramente ter ido até a da residência de sua ex-companheira, não tendo se aproximado fisicamente desta ou tentado agredi-la - fatos graves que, caso ocorressem, poderiam justificar a decretação da prisão preventiva para a tutela da ‘ordem pública’ e da ‘integridade física da vítima’. Vale ressaltar que sequer foi juntado ao processo laudo pericial capaz de amparar a acusação feita pela ex-companheira em delegacia, os fatos narrados pela suposta vítima não fazem parte da realidade dos acontecimentos. ( ) considerando que a prisão ocorreu a (sic) mais de 10 (dez) dias, não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão ( ) não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica. Contudo, salienta-se que o Paciente, foi até o local de moradia da protegida para indagar sobre a situação em que sua filha se encontrava, haja vista que no local ocorria uma festa regada a muita bebida e drogas, tais fatos foram informados por vizinhos que efetuaram ligações. Contudo, a atitude do Paciente teve instinto paterno, no sentido de proteger o filho menor e incapaz, revelando desta foram a LEGITIMA DE DEFESA de terceiro” (ID27458123). Requer ao final: “Diante de todo o exposto, requer-se seja concedida a ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, haja vista sua ilegalidade em razão da carência de fundamentação idônea e a manifesta desproporcionalidade da medida, expedindo-se o devido alvará de soltura, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 647, IV e VI, do Código deProcesso Penal”. (ID27458123 – p.17). É a síntese do necessário. Decido. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 1143, de 5 de julho de 2021, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Esta a decisão contra a qual se insurge o paciente: “Destaque-se, de início, que a vítima RAÍSSA registrou a ocorrência policial 921/2021-DEAM II em 22/03/2021, em que narrou a prática dos crimes de injúria e ameaça por parte de EDMAR. A ocorrência deu origem ao requerimento de medidas protetivas 0707561-24.2021.8.07.0003, em que o Juízo do Núcleo de Plantão Judiciário deferiu medidas protetivas em 23/03/2021, consistentes em proibição de aproximação e de contato. EDMAR foi formalmente intimado das medidas em 12/04/2021 (ID 97022296). Todavia, em 05/07/2021 a vítima RAÍSSA PEREIRA DA SILVA registrou a ocorrência policial 2003/2021-DEAM II, em que trouxe relato da prática de novos crimes pelo representado: “Declara que conviveu maritalmente com EDMAR RODRIGUES DOURADO durante sete anos. Que o casal tem uma filha juntos: ALICE DA SILVA DOURADO de 3 anos de idade. Que desde do ano de 2018 estão separados. Que em março de 2021 registrou ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor de EDMAR. As medidas foram deferidas e EDMAR foi devidamente intimado. Na data de hoje, 05/07/2021, ás 08h (segunda-feira) EDMAR foi até a residência de RAÍSSA, forçou sua entrada, insultou, ameaçou e agrediu RAÍSSA. EDMAR ameaçou e insultou RAÍSSA dizendo: "PUTA, PIRANHA, VAGABUNDA", "SE VOCÊ ESTIVAR COM OUTRO VOU TE MATAR". EDMAR estava com uma faca e lesionou a mão esquerda de RAÍSSA com a faca. RAÍSSA não sabe se EDMAR é usuário de entorpecentes, mas faz uso de bebidas alcóolicas. EDMAR ameaça e insulta RAÍSSA frequentemente. A prima de RAÍSSA, CLEANE OLIVEIRA SANTANA, foi testemunha.” A testemunha CLEANE OLIVEIRA SANTANA foi ouvida, e relatou que: “é prima da ofendida (Raissa Pereira da Silva) e que elas moram juntas. Que tem conhecimento de que Edmar "estava cumprindo medida protetiva". Que, em 05/07/2021, Edmar adentrou ao portão da casa, muito nervoso, gritando por Raissa e a chamando de vários palavrões. Que, com a gritaria, a filha de Raissa acordou. Que Cleane segurou a criança no colo. Que ouviu Edmar dizendo "eu estou armado". Que de repente viu Raissa com a mão sangrando, quando então percebeu que Edmar segurava uma faca. Que viu a faca na cintura de Edmar. Que viu e ouviu Edmar dizendo: você se afasta, que estou armado, se não vou te matar. Que ele saiu da casa e ficou batendo no portão. Que a ofendida chamou a polícia. Mas quando os policiais chegaram, Edmar havia fugido. Que não é a primeira vez que ele faz isso, que ele sempre chega dando escândalo, não tendo respeito nem pela própria filha. Que estão com medo, pois moram apenas Raissa, Cleane e a criança.” Não bastassem tais relatos, tratando-se de crimes cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima é dotada de especial e relevante valor probatório, por tais infrações serem praticadas, no mais das vezes, longe de testemunhas, devendo-se, portanto, atribuir credibilidade diferenciada às declarações de RAÍSSA, as quais, todavia, não estão isoladas, mas são minimamente confirmadas pelos poucos elementos já colhidos pela diligente autoridade policial, a exemplo da testemunha ouvida. Por outro lado, assentada a matéria fática, imperioso observar que a prisão preventiva, cautelar extrema consagrada no ordenamento processual penal pátrio, constitui última medida a ser adotada e somente tem cabimento em situações igualmente extremas, nas quais outras medidas cautelares passíveis de adoção se revelem insuficientes, com nítido prejuízo a bens jurídicos tutelados pelo direito. Nesse sentido, o Código de Processo Penal - CPP, a estabelecer o regime da prisão preventiva, previu que poderá ser decretada “como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” (art. 312 do CPP). Além disso, o código ainda impõe condições adicionais, constantes do art. 313: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;” Nota-se, com efeito, que a garantia das medidas protetivas de urgência afigura-se como causa suficiente a amparar a decretação da custódia provisória, independentemente de bons antecedentes do representado e, até mesmo, sem vinculação à gravidade do crime cuja apuração ensejou o deferimento das medidas protetivas violadas, encontrando fundamento na cara necessidade de proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e, em ultima análise, a ordem pública e a instrução criminal, esta última dependente da liberdade e segurança da vítima para sua legítima consecução. Ademais, o descumprimento acintoso de medidas protetivas de urgência, a par de ser tipificado como crime pelo art. 24-A da Lei no 11.340/2006, revela, com ampla margem de cognição, que a ofendida encontra-se exposta a elevado e desconhecido perigo à sua integridade física e psíquica, com possíveis consequência imprevisíveis para a tutela dos seus direitos, mormente quando se aquilata a ousadia do ofensor que intimado formalmente sobre medidas protetivas, não hesitou em novamente cometer infrações penais e abalar a ordem pública, em clara campanha de terror promovida contra a vítima, em razão de inconformismo por término de relacionamento. Frise-se que o ofensor foi até a casa da vítima e, com uso de uma faca, lesionou a mão dela, revelando, a toda evidência, a periculosidade de sua conduta e o perigo a que se encontra a ofendida exposta. Bem vistas as coisas, o perigo resultante da ousada atuação do réu está a demonstrar que os novos fatos justificam a prisão preventiva, ressaltando-se, sob outro enfoque, que análise do material que confere sustentação à representação demonstra que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão é totalmente insuficiente para proteger a vida e a liberdade da vítima, notadamente porque os fatos que amparam a representação se deram em claro desrespeito a medidas cautelares anteriormente aplicadas, tendo incidência, portanto, o art. 282, §§ 4o e 5o, transcritos abaixo: “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. ( ) § 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (...) § 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.” Destarte, presentes estão o fumus commissi delicti e o periculum liberatis, necessários à imposição da prisão preventiva ora representada. Por fim, observo que para além da certeza do preenchimento dos requisitos, especialmente diante dos elementos que aparelham o pedido, é importante ressaltar, adicionalmente, que a proteção efetiva a ser dispensada à mulher vítima de violência doméstica exige atuação firme e imediata do poder judiciário, visando garantir seus direitos fundamentais diante de práticas criminosas que lhe afetem a vida e a liberdade, com a adoção das medidas necessárias eproporcionais, sob pena de se consolidar perigos à vítima com possíveis consequências irreversíveis, que são potencializados pela violência de gênero que motiva as agressões ocorridas no âmbito das relações doméstica e de afeto. Com tais premissas, acolho o pedido contido na representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDMAR RODRIGUES DOURADO, já devidamente qualificado nos autos, com fundamento nos arts. 282, §§ 4o e 5o, 312, 313, III, 315, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão, com urgência, na forma das normas aplicáveis. Vincule-se a prisão ao inquérito policial resultante da Ocorrência Policial no 2003/2021- DEAMII. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO DE ENTREGA E DE PRISÃO.” (ID 27458126 - p. 54). Como se vê, decisão que não traz a flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia autorizadora de concessão de liminar em sede de habeas corpus. E de se ver que referida decisão foi proferida no dia 09 de julho de 2021. Somente hoje, 20 de julho de 2021, 08h35min, é que se insurge o paciente, alegando ilegalidade de constrangimento sem trazer qualquer indicação de razões por que a insurgência não foi processada em horário normal de expediente forense. Como se vê, não há que se falar em urgência inadiável, cuja não apreciação possa acarretar perecimento do direito. Forte em tais argumentos, indefiro a liminar pleiteada. Intime-se. Oportunamente, distribuam-se os autos. Brasília/DF, 20 de julho de 2021. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista